Tribunal: TCU
Processo: 003.694/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 719/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 11 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso III, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em sobrestar o presente processo de monitoramento, nos termos do art. 2o, XXIII, e 47 da Resolução TCU 259/2014, até a apreciação do recurso interposto no TC Processo 041.896/2021-1 pela Codevasf, seja no mérito, seja não admitindo o recurso, ou ainda admitindo sem efeito suspensivo. 1. Processo TC- Processo 003.694/2022-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há